Tribunal: TJPA
Processo: 0003786-82.2012.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003786-82.2012.8.14.0061

RECORRENTE: MARCOS RIBEIRO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS OU DA LEGÍTIMA DEFESA NA FASE INSTRUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia proferida nos autos de ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pleiteando a impronúncia do acusado, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil e o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento antecipado da legítima defesa e, por conseguinte, a absolvição sumária do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia possui natureza declaratória e consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sem que se exija certeza quanto à autoria ou exame exauriente da prova.

4.

A materialidade do crime de homicídio encontra-se suficientemente comprovada mediante boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão da arma utilizada e testemunhos que corroboram a versão dos fatos, inclusive com confissão parcial do recorrente, que admite ter desferido o golpe de faca que levou a vítima a óbito.

5.

Os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelos relatos de testemunhas presenciais e familiares da vítima, os quais identificam o recorrente como o autor do golpe, além de reconhecerem que houve confissão do próprio acusado por telefone e em juízo, sob a alegação de legítima defesa.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que apenas devem ser afastadas as teses defensivas e as qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise. A presença de versões conflitantes quanto às circunstâncias do fato impõe que a controvérsia seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7.

Tanto a tese de legítima defesa quanto a alegação de ausência de motivo fútil demandam aprofundado exame probatório, o que é vedado na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

8.

A sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, sendo desnecessária certeza quanto à autoria ou análise exauriente da prova.

2.

As teses defensivas, inclusive a legítima defesa, somente devem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

As circunstâncias qualificadoras apenas podem ser excluídas da pronúncia quando ausentes de forma evidente e incontestável nos autos, devendo, em caso contrário, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22.05.2023.
STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, DJe 13.05.2022.
STJ, AgRg no AREsp 2257000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, DJe 14.04.2023.
STJ, REsp 1.547.658/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCOS RIBEIRO DA SILVA FILHO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil contra JOSIVALDO TRINDADE CARVALHO, fato ocorrido em 07 de outubro de 2012, na Rua Wilson, Bairro Santa Mônica, em Tucuruí.

A decisão recorrida fundamentou-se na prova da materialidade, evidenciada pelo laudo cadavérico, e nos indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos testemunhais e do próprio interrogatório do réu, que confessou o golpe de faca, embora sob alegação de legítima defesa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a tese de legítima defesa, afirmando que a vítima teria ido até a residência do réu portando arma branca para confrontá-lo, após desavença envolvendo furto de aparelho de DVD. Alega que o golpe desferido teria sido único e moderado, supostamente “acidental”, o que justificaria a absolvição sumária, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria dolosa e, ainda, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que havia animosidade prévia entre as partes.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da pronúncia, ressaltando que, nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate e que a legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando comprovada de maneira incontestável, o que não ocorre no caso. Aduz que a qualificadora possui respaldo mínimo nos autos e deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

O Juízo de origem manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos.

O parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e elementos que justificam a manutenção da qualificadora, devendo o mérito ser examinado pelo Conselho de Sentença.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo ao exame do mérito.

A insurgência defensiva volta-se contra a sentença de pronúncia, sustentando, em síntese, que o juízo a quo teria incorrido em indevida valoração da prova, realizando verdadeiro juízo condenatório, sem que houvesse lastro probatório suficiente para submeter o acusado ao Tribunal do Júri. Pretende, assim, a reforma da decisão, com a consequente impronúncia.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A sentença de pronúncia, por expressa determinação legal, possui natureza declaratória e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nessa fase, exame aprofundado do conjunto probatório, tampouco certeza quanto à autoria ou dolo, elementos que são melhor aferidos pelo Tribunal Popular, juiz natural da causa.

A jurisprudência dos tribunais superiores mantém posicionamento firme no sentido de que a pronúncia não comporta incursão vertical e exauriente sobre as provas, devendo o magistrado ater-se ao reconhecimento de que há elementos mínimos capazes de sustentar o prosseguimento da ação penal. Sobre o tema, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA . DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório . Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória . Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do crime de homicídio resta inequivocamente demonstrada nos autos. O boletim de ocorrência policial registra o evento criminal, o auto de apresentação e apreensão documenta a arma branca utilizada no delito, e os depoimentos prestados durante a instrução criminal confirmam que a vítima Josivaldo Trindade Carvalho foi atingida por golpe de faca que lhe causou a morte.

A própria defesa não contesta a materialidade delitiva, reconhecendo que o recorrente desferiu o golpe fatal contra a vítima. A discussão cinge-se exclusivamente às circunstâncias em que ocorreu o fato e suas consequências jurídicas.

DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

Quanto aos indícios de autoria, os elementos probatórios coligidos são robustos e suficientes para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

A informante Josiely Trindade, irmã da vítima, declarou em juízo que o recorrente foi até sua residência procurando pelo irmão, que os fatos decorreram de acusação de furto de aparelho de DVD, que o réu esfaqueou a vítima, e que antes de falecer o ofendido identificou o recorrente como autor da agressão. Relatou ainda que o próprio acusado confessou o crime em contato telefônico posterior.

O informante Jucirley Trindade, também irmão da vítima, afirmou que houve briga entre o réu e o ofendido na qual o recorrente desferiu facada no peito da vítima, que encontrou seu irmão caído após o ataque identificando o acusado como agressor, e que a animosidade decorreu da acusação de furto do aparelho de DVD. Esclareceu que a vítima havia desistido de viajar e retornou para tirar satisfações com o acusado.

A testemunha Jucicleia Trindade narrou que a polícia informou ter sido a vítima alvejada por faca, que pessoa que socorreu o ofendido relatou ter este identificado o réu como agressor antes de falecer, e que ao contatar telefonicamente o acusado, este confessou ter causado a morte da vítima.

O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter esfaqueado a vítima, alegando que esta compareceu à sua residência armada com faca, travaram luta corporal, conseguiu tomar a arma e atingiu o ofendido.

Esse conjunto probatório configura indícios mais do que suficientes de autoria delitiva, preenchendo amplamente o requisito estabelecido no artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia.

O juízo singular, amparado em depoimentos coerentes colhidos sob o crivo do contraditório e em demais elementos informativos, reconheceu a materialidade do crime, devidamente atestada por laudo pericial, bem como a existência de indícios de autoria suficientes para o prosseguimento da ação penal.

No mais, quanto às demais teses defensivas, especialmente o reconhecimento de legítima defesa e o afastamento da qualificadora do motivo fútil, cumpre observar que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que somente devem ser afastadas em sede de pronúncia aquelas teses cuja manifesta improcedência emerja de forma clara e incontestável dos autos, sem demandar aprofundada incursão probatória. À míngua dessa evidência, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a deliberação sobre a tese excludente e sobre a incidência das qualificadoras. Sobre o tema, cito julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 . O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA . AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ . DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

4 . Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" ( REsp n. 1 .547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015) . [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Dessa forma, tanto a tese excludente quanto o pedido de desclassificação ou afastamento das qualificadoras demandam aprofundamento da cognição, o que é vedado na fase de pronúncia. A discussão deve ser remetida ao Tribunal Popular, onde será plenamente debatida sob a ótica das provas e do convencimento soberano dos jurados.

Assim é que não se evidencia qualquer vício na decisão recorrida, que se encontra em plena consonância com a legislação processual e com a orientação dos tribunais superiores, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se hígida a sentença de pronúncia em todos os seus termos, inclusive quanto às qualificadoras e quanto à remessa das demais teses ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

Belém, 14/12/2025